Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-86.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -EQUÍVOCO MATERIAL/REDACIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material em trecho do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-86.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -EQUÍVOCO MATERIAL/REDACIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

Configura-se erro material e omissão no acórdão embargado ao consignar que não houve prévia comunicação administrativa do dano à concessionária, quando os autos demonstram, inclusive por reconhecimento da própria ré, a existência de abertura de processo administrativo.

A correção do erro material e a supressão da omissão não implicam alteração no resultado do julgamento, porquanto a improcedência do pedido de indenização decorreu da ausência de comprovação satisfatória do nexo causal entre o evento e a conduta da ré, bem como da inidoneidade dos laudos técnicos apresentados.

Tratando-se de unidade consumidora com tensão superior a 2,3 kV e transformador particular, compete ao consumidor adotar as medidas técnicas necessárias à proteção dos seus sistemas, o que exclui a responsabilidade da concessionária, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do art. 14, §3º, II, do CDC.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir erro material e omissão quanto à existência
de pedido administrativo prévio
e
as referidas datas do sinistro e ajuizamento
d
o
ação
.

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica ré, julgando improcedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes da alegada queima de equipamentos em razão de oscilação ou descarga elétrica.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão, contradição e erro material
, ao afirmar de modo reiterado que não teria havido comunicação administrativa prévia do sinistro à concessionária, quando, na realidade, houve abertura de processo administrativo, conforme consta nos autos, inclusive reconhecido pela própria parte ré em sua contestação. Alega, ainda, que essa circunstância foi ignorada na fundamentação do julgado, comprometendo a integridade da decisão, e requer a correção do equívoco, ainda que sem efeitos infringentes.

A embargada
apresentou contrarrazões,
defendendo a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e pugnando pela rejeição dos embargos.

Registre-se, também, que a sentença de origem havia julgado procedente o pedido de indenização, mas foi reformada pelo acórdão embargado, que entendeu ausente a demonstração satisfatória do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, especialmente diante da fragilidade dos laudos técnicos particulares apresentados.

A embargada defende, ainda, que a unidade consumidora é atendida por
tensão superior a 2,3 kV
, possuindo
transformador próprio,
sendo, portanto, responsabilidade da consumidora providenciar a adequada proteção de seus sistemas, nos termos da Resolução ANEEL n.º 414/2010, o que configuraria excludente de responsabilidade civil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso da concessionária ré, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em apreço, a análise detalhada do acórdão embargado revela, de fato, a existência de erro material ao afirmar, de forma reiterada, que não houve comunicação administrativa prévia do

dano à concessionária, quando os autos demonstram que houve abertura de processo administrativo por parte do segurado perante a ré, fato este não impugnado de forma específica pela embargada em sua contestação, conforme consta do ID 133506482.

O reconhecimento da existência de comunicação administrativa é, inclusive, confessado pela própria embargada, conforme transcrição constante do voto embargado: “...
houve várias descargas elétricas devidas ao mau tempo na região...”.

Assim, a omissão e o erro material estão configurados, devendo ser supridos sem efeitos infringentes, porquanto o reconhecimento da existência de comunicação administrativa prévia não altera a conclusão jurídica de improcedência, a qual se fundamentou essencialmente na fragilidade dos laudos técnicos e ausência de prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Cumpre ainda
corrigir erro material
presente na fundamentação do acórdão embargado quanto às
datas do sinistro e do ajuizamento da demanda
,
que foram incorretamente apontadas como “22/10/2020” (evento danoso) e “22/09/2021” (ajuizamento da ação). Tais datas, conforme reconhecido na petição inicial e nos documentos juntados aos autos,
não guardam qualquer relação com a presente lide
.

Na realidade, o evento danoso ocorreu em 30/11/2022
, e
a ação foi proposta em 24/07/2023
, de modo que a alegação de que a concessionária foi comunicada com “quase um ano de atraso” não reflete a realidade processual.

Essa incorreção, de natureza fática, configura típico
erro material
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, devendo ser reconhecido e corrigido, ainda que
sem repercussão no resultado do julgamento
,
porquanto, mesmo considerando o lapso temporal correto, a improcedência da demanda se sustenta na
fragilidade das provas técnicas apresentadas
,
ausentes os elementos mínimos para se reconhecer a responsabilidade da concessionária.

Esclareça-se que a responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 14 do CDC, exige prova inequívoca do nexo de causalidade, que não foi suficientemente demonstrado.

Como bem asseverado no voto, os laudos técnicos apresentados foram considerados inidôneos, pela ausência de qualificação dos subscritores, falta de fundamentação técnica, e caráter superficial, não sendo capazes de demonstrar a origem dos danos com a precisão necessária para configurar responsabilidade civil.

A embargante também invoca contradição entre a afirmação do acórdão quanto à ausência de pedido administrativo e os elementos constantes dos autos que comprovam o contrário. Essa contradição interna deve ser sanada para manter a coerência da fundamentação, ainda que não implique modificação do resultado.

Importa consignar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração da prova, senão à correção de vícios objetivos que comprometam a integridade do julgado.

A menção à existência de transformador particular instalado na unidade consumidora da autora embargante, conforme bem registrado na sentença e confirmado na peça de defesa da concessionária, corrobora a ausência de responsabilidade da ré, visto que, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 15, parágrafo único, a responsabilidade pela proteção dos equipamentos posteriores ao ponto

de entrega recai sobre o consumidor, sobretudo em instalações com tensão superior a 2,3 kV.

Com efeito, esse entendimento já foi objeto de pacificação nesta Corte, conforme o acórdão do TJMT no processo nº 0039420-47.2016.8.11.0041, citado nas contrarrazões.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO . Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega . Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora. (TJ-MT 00394204720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EQUIPAMENTOS AVARIADOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, § 2º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJ-MT - AC: 10001287120208110017, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

Assim, não há que se falar em contraditoriedade ou omissão decisória quanto à responsabilidade da concessionária, sendo a responsabilidade pela proteção do sistema da autora excluída pela existência de transformador próprio e por não se comprovar nexo causal direto com a conduta da ré.

No que tange ao pleito de prequestionamento, reitere-se que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do STJ, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que ocorreu no presente caso.

Ressalte-se, também, que o mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja o cabimento de embargos de declaração, tampouco autoriza efeito modificativo quando não verificado erro substancial.

Os embargos devem, portanto, ser
acolhidos,
a fim de corrigir erro material constante na fundamentação do acórdão embargado quanto às datas do evento danoso e do ajuizamento da demanda, equivocadamente indicadas como “22/10/2020” e “22/09/2021”. Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, o sinistro ocorreu em 30/11/2022, e a ação foi proposta em 24/07/2023, de modo que a afirmação de que a concessionária foi comunicada “com quase um ano de atraso” não corresponde à realidade processual. Corrige-se também a omissão quanto à existência de comunicação administrativa prévia. Ressalte-se, contudo, que tais correções não têm o condão de alterar o desfecho do julgamento, que permanece inalterado, porquanto fundado na ausência de comprovação eficaz do nexo de causalidade e de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Com isso, preserva-se a segurança jurídica da decisão embargada, corrigindo-se, todavia, a sua fundamentação quanto ao fato relevante da comunicação.

Fica, assim, sanado o erro material e suprida a omissão identificada, nos termos desta fundamentação.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para sanar o erro material na redação da oração acima destacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025